Tribunal: TJDFT
Processo: 0725693-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. SONEGAÇÃO DE BENS. RESERVA DE QUINHÃO. VEÍCULO ADQUIRIDO EM SUB-ROGAÇÃO. BEM IMÓVEL. PARTILHA. PARTE CABÍVEL À VIÚVA.
I – As objeções acerca da sonegação de bens e reserva de quinhão não foram objeto da decisão agravada, de maneira que a sua apreciação em sede recursal resultaria em inegável supressão de instância.
II – A alegação de que o veículo foi adquirido em sub-rogação não tem qualquer elemento probatório que lhe confira veracidade.
III – Conforme se infere dos autos, o imóvel foi adquirido em 05.04.2007, época em que o autor da herança ainda estava casado com a primeira esposa, visto que a escritura pública de separação consensual foi lavrada em 04.06.2007. No entanto, verifica-se que a parte que cabe à agravada, na condição de meeira, corresponde à metade dos valores pagos durante o seu matrimônio com o de cujus, e, como herdeira em concorrência com as filhas do falecido, o percentual de 13,99% do preço do imóvel, composto pelo valor pago a título de sinal, pelo falecido, e pela importância paga pelo espólio em decorrência de acordo firmado com a construtora.
IV – Negou-se provimento ao recurso.